Tribunal: TJDFT
Processo: 0724487-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERDIÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO INTERDITANDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por parte interditada contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisões proferidas nos autos de ação de interdição. As decisões agravadas indeferiram pedido de substituição dos advogados anteriormente constituídos e determinaram a destituição do curador provisório, nomeando curador dativo. A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à definição de quem exerce sua representação processual nos autos, em virtude da negativa de substituição dos patronos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão relevante no acórdão embargado no tocante à identificação de quem exerce a representação processual do interditando nos autos, diante da negativa de substituição dos advogados anteriormente constituídos e da manifestação dos órgãos intervenientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado aprecia, nos limites devolvidos, a regularidade da decisão que indeferiu a substituição da representação processual do interditando, assentando de forma implícita, porém suficiente, que subsiste a representação anteriormente constituída.
4. A manutenção da decisão impugnada implica, por si só, o reconhecimento da validade da outorga anterior, inexistindo lacuna apta a ensejar integração via embargos declaratórios.
5. A definição superveniente sobre quem representa o interditando em juízo, se alterada por decisão posterior do Juízo de 1o Grau, deve ser aferida à luz dos atos processuais subsequentes, cuja apreciação escapa ao alcance do julgamento do agravo.
6. Inexiste omissão a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que não se verifica vício material ou omissão relevante a justificar a modificação do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A manutenção da decisão que indefere a substituição de advogados implica, de forma suficiente, o reconhecimento da subsistência da representação processual anteriormente constituída.
2. Não configura omissão o acórdão que, ao manter a validade da procuração anterior, afasta implicitamente a necessidade de nova designação de patronos.
3. A definição atual da representação processual, se alterada por fatos supervenientes, deve ser aferida em instância própria, não cabendo sua revisão em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.